Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700417-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SERGIO VIEIRA CAMPOS D E S P A C H O Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de SERGIO VIEIRA CAMPOS. Manifeste-se o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da penhora realizada e sobre a certidão de ID 67856500. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025 17:25:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador